Tribunal: TJSP
Processo: 0000611-25.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Cumprimento de sentença – Satisfação da obrigação reconhecida na sentença – Extinção da execução – Cabimento – Pretensão do exequente incluir, em fase de cumprimento de sentença, o reembolso de descontos em benefício previdenciário relativos a período não objeto do pedido inicial da ação de conhecimento –

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Cumprimento de sentença – Satisfação da obrigação reconhecida na sentença – Extinção da execução – Cabimento – Pretensão do exequente incluir, em fase de cumprimento de sentença, o reembolso de descontos em benefício previdenciário relativos a período não objeto do pedido inicial da ação de conhecimento – Inadmissibilidade - Lide estabilizada objetivamente, tornando inalterável o pedido e a causa de pedir – Preservação da coisa julgada – Impossibilidade de inovação do pedido – Excesso de execução configurado - Satisfação da obrigação pelo réu – Sentença de extinção mantida – Recurso negado.*